Tribunal: TJMT
Processo: 1028504-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028504-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), RAFAEL GALDINO MOURATO DE ARAUJO - CPF: 047.068.611-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.625.031-27 (VÍTIMA), NATHAN AILTON NASCIMENTO GUIA - CPF: 082.953.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE FERNANDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.238.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.110.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VIRGILIO DE OLIVEIRA AJALA - CPF: 084.100.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”

(STJ, HC n. 371.769/BA).

A contemporaneidade refere-se às razões que motivaram o decreto prisional e não ao momento da suposta prática criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
Rafael Galdino Mourato de Araújo
, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997, bem como no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 (homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tortura e integração de organização criminosa).

Os impetrantes alegam que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, visto que a medida carece de contemporaneidade e fundamentação idônea.

Destacam ainda os predicados favoráveis do paciente, bem como a necessidade de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, ao argumento de que seus filhos dependem de seus cuidados.

Desse modo, requerem seja deferida a liminar, a fim de que a prisão preventiva seja revogada
,
com a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem (ID 192907670).

A liminar foi
indeferida
(ID 193533176).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 195333182).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 196906168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes alegam que a manutenção da prisão preventiva caracteriza constrangimento ilegal, visto que a medida carece de contemporaneidade e fundamentação idônea.

Destacam, ainda, os predicados favoráveis do paciente, bem como a necessidade de que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, ao argumento de que seus filhos dependem de seus cuidados.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.
Isso porque a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado, revelada pelo seu
modus operandi
, visto que, conforme consignado pelo juízo que a decretou:

“[...] Rafael Galdino Mourato de Araújo, vulgo “Papai” – [...] No curso das investigações encetadas no inquérito policial complementar no 11/2021/DHPP, foram reunidos elementos que demonstram o envolvimento do representado nas ações que resultaram na morte precoce de da vítima Felippe e nas lesões corporais em Gabriel. Dentre os elementos, destacam-se os diálogos recuperados do aparelho celular de Bruno Roberto com as tratativas prévias entre os representados para aplicação das penalidades determinadas pela facção criminosa da qual fazem parte. [...] O diálogo travado entre um dos membros da facção e o representado Rafael, demonstram que se trata de indivíduo responsável pela “fiscalização” das ordens emanadas pelos “tribunais do crime”. A partir do diálogo travado pelos representados em um grupo de whatsapp, ferramenta esta comumente utilizada pelas facções criminosas para arquitetarem a prática dos delitos, é possível constatar que a “pena” decidida pela facção criminosa às vítimas Felippe e Gabriel, seriam aplicadas a qualquer custo, como de fato custou a vida de uma dessas vítimas [...]”
(ID 133477755).

Portanto, ressai dos autos que o paciente integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo responsável pela fiscalização do cumprimento das ordens emanadas pelo “Tribunal do Crime”, circunstância que autoriza a manutenção de sua segregação cautelar, haja vista que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

Também não assiste razão aos impetrantes quanto à tese de ausência de contemporaneidade,

visto que não se refere-se ao momento da suposta prática criminosa e sim aos motivos ensejadores da prisão, sobejamente demonstrados
in casu
.

Outrossim, a custódia cautelar do paciente se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, considerando que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU 0003407-82.2016.8.11.0030).

Saliento, ainda, que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de filho menor de 12 anos, exige a demonstração de que os descendentes menores dependam exclusivamente do paciente para subsistir, o que não restou demonstrado
in casu
. Ao contrário, ressai dos autos que encontram-se sob os cuidados da genitora (ID 192907670, p. 15).

Quanto à alegação da defesa de que o paciente mantinha vínculo empregatício com a empresa
“Flávio Reformas de Carretas Ltda.”
, destaco que, consoante o relatório de investigação n. 2023.13.89028:

“[...] os investigadores de polícia estiveram no local e constataram que o representado não exerce nenhuma atividade laboral naquela localidade, mas que somente teria prestado serviços de forma esporádica para a referida empresa, o que destoa absurdamente da declaração encartada pela defesa constituída”
(ID 133477755).

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Assim, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), bem como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]” (TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS [...]. Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública [...]. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”. (TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024